Tribunal: TJPA
Processo: 0807241-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807241-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE OCTAVIO FRANCO JATENE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807241-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
JOSÉ OCTÁVIO FRANCO JATENE

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MANUTENÇÃO
DO AUTOR/AGRAVADO EM PLANO DE SÁUDE COLETIVO – EXONERAÇÃO DA ALEPA – APLICABILIDADE DA LEI N. 9.656/1998 – LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA – 24 (VINTE E QUATRO) MESES – §1º DO
ART. 30 DA LEI N. 9.656/1998 –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O
art. 30 da Lei n. 9.656/1998, assegura a manutenção da condição de beneficiário do servidor exonerado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando vigente o contrato de trabalho, desde que mediante pagamento integral da mensalidade e pelo tempo determinado equivalente a 1/3 (um terço) do tempo gozado no plano de saúde coletivo.

2 – A teor da Lei n. 9.656/1998 e da Resolução Normativa n. 279/2011-ANS, a manutenção temporária das condições de cobertura assistencial ao trabalhador demitido ou exonerado sem justa causa, de forma idêntica à disponibilizada no plano de saúde coletivo/empresarial, independe da natureza da relação de trabalho anteriormente mantida, estendendo-se indistintamente aos empregados e servidores, sejam eles estatutários, temporários, comissionados ou celetistas.

3 – O §1º do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, impôs expressamente a limitação máxima ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses de tempo de permanência do beneficiário no plano de saúde, desde que suporte o seu pagamento integral.

4 – Na hipótese, impõe-se a reforma parcial do
decisum
agravado apenas determinar que a manutenção/reinclusão do autor na condição de beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência de contrato de trabalho com a ALEPA, mediante pagamento integral da mensalidade assumida, seja limitada ao período de 24 (vinte e quatro), em observância ao disposto no §1º do art. 30 da Lei n. 9.656/1998.

5 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente Provido
,
apenas para limitar a manutenção/reinclusão do autor/agravado na condição de beneficiário do plano de saúde pelo período de 24 (vinte e quatro),
mantendo a decisão agravada em todas as suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807241-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
JOSÉ OCTÁVIO FRANCO JATENE

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
(Processo n. 0807241-93.2021.8.14.0000) ajuizada contra si por
JOSÉ OCTÁVIO FRANCO JATENE
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar que operadora de plano de saúde requerida proceda à manutenção/reinclusão do autor na condição de beneficiário do plano de saúde pelo período de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses (54 meses), correspondentes a 1/3 (um terço) do tempo de permanência, e nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência de contrato de trabalho com a ALEPA, mediante pagamento integral da mensalidade assumida.

Inconformada, a requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega que existem dois tipos de plano de saúde que se encontram regulamentados na Resolução Normativa 279/2011, o primeiro onde os ex-empregados podem permanecer no plano dos empregados ativos, e o segundo que seria um plano exclusivo para demitidos sem justa causa e aposentados.

Aduz que autor/agravado manteve um cargo de natureza temporária com o Poder Público, de modo que sua relação de trabalho com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) não era vinculada à CLT, o que afasta a incidência do direito assegurado pela Lei n. 9.656/1998.

Assevera, ainda, que os dispositivos aos quais o agravado se refere na inicial não possibilitam outra interpretação diversa daquela que, apenas o empregado demitido sem justa causa tem o direito à manutenção no plano em questão, sendo contra lei interpretar que o servidor público temporário por ocasião de sua exoneração possui os mesmos direitos.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e, em decisão definitiva seja dado provimento ao presente recurso para cassar a decisão interlocutória testilhada.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi inicialmente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Em decisão de ID. 5757047, foi deferido o pedido liminar para determinar que a agravante mantenha o agravado na condição de beneficiário do plano de saúde pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, desde que este assuma o seu pagamento integral.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 6041062).

Posteriormente, o feito foi redistribuído a relatoria da Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que, se declarou suspeito (ID. 8074584).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 8400146).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inaplicabilidade do Lei n. 9.656/1998 para efeito de permanência em plano de saúde, ao ex-servidor ocupante de cargo comissionado.

Consta das razões aduzidas pelo ora agravante, que existem dois tipos de plano de saúde que se encontram regulamentados na Resolução Normativa 279/2011, o primeiro onde os ex-empregados podem permanecer no plano dos empregados ativos, e o segundo que seria um plano exclusivo para demitidos sem justa causa e aposentados; que autor/agravado manteve um cargo de natureza temporária com o Poder Público, de modo que sua relação de trabalho com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) não era vinculada à CLT, o que afasta a incidência do direito assegurado pela Lei n. 9.656/1998; bem assim que os dispositivos aos quais o agravado se refere na inicial não possibilitam outra interpretação diversa daquela que, apenas o empregado demitido sem justa causa tem o direito à manutenção no plano em questão, sendo contra lei interpretar que o servidor público temporário por ocasião de sua exoneração possui os mesmos direitos.

Da Incidência da Lei n. 9.656/1998

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelante ajuizou a demanda de origem, objetivando
assegurar a manutenção do contrato de plano de saúde em iguais condições de cobertura assistencial a que usufruía quando da vigência de vínculo empregatício com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, a ser fornecido e administrado pela operadora ora agravante.

Com efeito, o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, assegura a manutenção da condição de beneficiário do servidor exonerado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando vigente o contrato de trabalho, desde que mediante pagamento integral da mensalidade e pelo tempo determinado equivalente a 1/3 (um terço) do tempo gozado no plano de saúde coletivo, senão vejamos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

No mesmo sentido, dispõe o art. 4º da Resolução Normativa n. 279/2011-ANS:

Art. 4º É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Depreende-se, assim, que
tanto o art. 30 da Lei n. 9.656/1998 quanto o art. 4º da Resolução Normativa n. 279/2011 elencam apenas dois requisitos para a efetivação do direito à manutenção de ex-funcionário, quais sejam:

I – Ter sido beneficiário de plano de saúde coletivo/empresarial em decorrência do vínculo empregatício.

II – A rescisão/exoneração do contrato de trabalho ter ocorrido sem justa causa.

Desse modo,
a priori
, a teor das normas supratranscritas, a manutenção temporária das condições de cobertura assistencial ao trabalhador demitido ou exonerado sem justa causa, de forma idêntica à disponibilizada no plano de saúde coletivo/empresarial, independe da natureza da relação de trabalho anteriormente mantida, estendendo-se indistintamente aos empregados e servidores, sejam eles estatutários, temporários, comissionados ou celetistas.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DO AGRAVADO EM PLANO DE SÁUDE COLETIVO POR TEMPO CONDIZENTE COM O ESTIPULADO NO ART. 30 DA LEI Nº. 9.656/98
. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTO NO ART. 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - No caso, o agravado foi exonerado, em janeiro de 2011, do serviço público estadual. A UNIMED, ora agravante, em observância ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei 9656/98, lhe assegurou o direito de ser mantido na condição de beneficiário do plano de saúde pelo período de 16 (dezesseis) meses, correspondentes a 1/3 (um terço) do tempo de permanência e nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho com a ALEPA.

2 - Em 08/05/2105, o agravado foi notificado pela UNIMED, informando que o contrato seria cancelado em 30/05/2015.

3 - O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente independentemente da existência de fraude ou inadimplência, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da resolução Normativa 195/2009). No caso concreto, em que pese o tempo da mantença do agravado no Plano de Saúde por mais que vinte e quatro meses, a notificação enviada pela UNIMED BELÉM ao agravado, não obedeceu o prazo previsto no art. 17 da Resolução Normativa 195/2009.

4 - Além do que, ultrapassado o prazo previsto no § 1º do artigo 30 da Lei 9.618/98, a agravante manteve por sua vontade o agravado no plano.

5 - Recurso Conhecido e Não Provido.

(TJ/PA – AIN em AI 2019.05004342-62, 210.328, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25-11-2019, Publicado em 04-12-2019). (Grifei).

Outrossim, no que concerne ao prazo de manutenção no plano após a ruptura do vínculo empregatício, conforme já destacado, a teor do
art. 30 da Lei n. 9.656/1998, este deve
corresponder a 1/3 (um terço) do tempo de permanência e nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho com a ALEPA.

Nessa senda, considerando que autor/agravado permaneceu vinculado a ALEPA
por 13 anos e 8 meses (164 meses no total), estaria, a princípio, correto o prazo de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses (54 meses), fixado pelo juízo de origem na decisão agravada.

Ocorre que o §1º do referido

art. 30 da Lei n. 9.656/1998, impôs expressamente a limitação máxima ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses de tempo de permanência do beneficiário no plano de saúde, desde que suporte o seu pagamento integral.

Assim, impõe a reforma parcial do
decisum
agravado apenas determinar que a manutenção/reinclusão do autor na condição de beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência de contrato de trabalho com a ALEPA, mediante pagamento integral da mensalidade assumida, seja limitada ao período de 24 (vinte e quatro), em observância ao disposto no §1º do art. 30 da Lei n. 9.656/1998.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para limitar a manutenção/reinclusão do autor/agravado na condição de beneficiário do plano de saúde pelo período de 24 (vinte e quatro),
mantendo a decisão agravada em todas as suas demais disposições.

É como voto

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/04/2022